Tribunal: TJDFT
Processo: 0754048-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754048-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SYLVIA HELENA VASCONCELOS MENDES PEGAS, ALVARO PEGAS AGRAVADO: ABILIO PEGAS, PATRICIA DENISE ALMEIDA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALVARO PEGAS e SYLVIA HELENA VASCONCELOS MENDES PEGAS em face da decisão ID 176150513, integrada em resposta de embargos de declaração ID 177711802 que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ABILIO PEGAS e PATRICIA DENISE ALMEIDA SANTOS, que entendeu não haver omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça, destacando que este “foi indeferido pela decisão ID 162965934 e já houve o recolhimento das custas pelos requeridos (ID 165728211), ato incompatível com o benefício pretendido.” Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em suma, que apresentaram contestação com reconvenção, tendo sido requerido o benefício da gratuidade judiciária, que foi negado pelo Juízo a quo. Afirmam que, posteriormente, em sede de réplica, pugnaram novamente pela concessão da gratuidade de justiça, em razão de novos fatores que fundamentaram seu pedido, além de se ampararem em decisão proferida em outros autos em que lhes foi deferido o benefício. Informam que o pedido foi baseado no fato de terem os agravantes ingressado com ação de guarda para regulamentação da guarde dos netos, ocasião em que tiveram o benefício da gratuidade judiciária deferido, em razão da comprovação dos gastos com o núcleo familiar, bem como o diagnóstico de neoplasia da agravante. Expõem ter juntado aos autos todos os documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, sendo possível constatar que o salário da agravante pode ser variável, a depender das funções exercidas e custos abatidos do valor líquido a ser recebido. Apontam que houve alteração em sua situação econômica uma vez que a única provedora do sustento familiar foi diagnosticada recentemente com tumor maligno de ovário, o que exigiu intervenção cirúrgica, além de gastos com medicações e acompanhamento médico periódico e contínuo. Alegam que o Código de Processo Civil e a Lei no 1.060/50 não estabelecem um valor máximo de renda mensal per capita ou familiar para concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, ao passo que a doutrina entende que o benefício deve ser garantido ao jurisdicionado que comprove não ter condições de custear o processo e os ônus dele decorrentes. Destacam que os documentos colacionados são suficientes para comprovar sua condição de miserabilidade, bem como a mudança em sua situação financeira, ressaltando a procedência do pedido de guarda definitiva dos netos, o agravamento da saúde da agravante e a quantidade de gastos comprovados que superam a renda familiar. Defendem a necessidade de concessão da tutela antecipada recursal “a fim de manter o referido processo na vara que tramita há três anos.” Requerem, liminarmente, a concessão da tutela de urgência recursal, “mantendo-se o processo na vara que se encontra”. Quanto ao mérito, pugnam pelo provimento do recurso “a fim de confirmar os pedidos da Tutela de Urgência.” Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso não reúne as condições necessárias ao seu processamento. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de reforma da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.” A par desses requisitos, o artigo 1.019, I, do CPC, dispõe exclusivamente sobre a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada em sede recursal, não se destinando, todavia, a regular o pedido de mérito de reforma da decisão: “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” Nos termos do referido artigo 1.019, pode o Relator conferir, liminarmente, efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, mas, para julgamento do mérito do recurso, é imprescindível pedido expresso de reforma nesse sentido. Na presente hipótese, contudo, os agravantes formularam pedido liminar e de mérito em completo descompasso com a fundamentação recursal expendida, não havendo qualquer pertinência entre os fundamentos relacionados ao benefício da gratuidade judiciária e o pedido recursal de “manutenção do processo na vara em que se encontra”. Conforme o artigo 1.016 do CPC, a petição do agravo de instrumento deverá conter, obrigatoriamente, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Ou seja, ainda que fundamentado o recurso, a técnica processual de interposição do agravo de instrumento exige que se formule expresso pedido de mérito relacionado à reforma do decisum impugnado. Por seu turno, o julgamento do recurso deve ter amparo no pedido de reforma da decisão impugnada. Desse modo, constatando-se que os agravantes formularam pedido de mérito sem qualquer relação com a fundamentação recursal e incapaz de ensejar a reforma da decisão agravada, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Destaque-se que não é o caso de se aplicar à hipótese vertente o artigo 932, parágrafo único, do CPC (“Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”), porquanto, uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. No mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. PRECLUSÃO. 1 - Trata-se de agravo interno contra r. decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ausência de impugnação específica. 2 - A impugnação recursal deve atacar frontalmente a fundamentação especificada no julgado recorrido, em homenagem ao princípio da dialeticidade, sob pena de não ser conhecida. 3 - Não há possibilidade de emenda de razões recursais. 4 - Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1143886, 07148510720188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nem se diga que haveria excesso de formalismo, tendo em vista que não se pode reformar a decisão sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra petita. Como se pode observar, o presente agravo não ultrapassa a barreira da admissibilidade, sendo o caso de não conhecimento, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora